Tribunal: TJMMG
Processo: 2000205-94.2025.9.13.0002
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Processo n. 2000205-94.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 14/10/2025 Publicação: 21/10/2025 Decisão: majoritária EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME MILITAR – LESÃO CORPORAL (ART. 209 C/C O ART. 70, INCISOS “G” E “H”, CÓDIGO PENAL MILITAR) – DENÚNCIA REJEITADA – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO REALIZADO TARDIAMENTE – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO – TESTEMUNHAS NÃO PRESENCIARAM AGRESSÃO – RELATÓRIO ADMINISTRATIVO QUE AFASTA EXCESSO NA CONDUTA POLICIAL – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O recebimento da denúncia, no processo penal militar, exige a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade, a fim de assegurar-se a justa causa para a ação penal. - Exame de corpo de delito realizado três dias após os fatos, de forma indireta, não permite estabelecer o nexo causal seguro entre a lesão e a conduta imputada. - Ausência de reconhecimento formal do acusado, limitando-se a acusação a descrição física genérica e isolada, sem corroboração por testemunhas. - Relatório administrativo militar que aponta inexistência de excesso ou ilegalidade reforça a fragilidade probatória. - Inexistindo suporte mínimo de autoria e materialidade, impõe-se a rejeição da denúncia. - Recurso em sentido estrito desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição da denúncia. Vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao recurso, para reformar a decisão de primeira instância, e determinou o recebimento da denúncia. RELATÓRIO Consta nos autos que, em 17 de setembro de 2024, por volta das 18h30min, na Rua Gameleiros, bairro Bom Destino, em Santa Luzia/MG, o Cb PM Davi Gomes dos Santos Alves, agindo com abuso de poder, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ofendeu a integridade da vítima Davi Gomes dos Santos Alves, menor e portador de transtornos mentais, provocando-lhe lesões corporais. Segundo consta, no dia dos fatos, o ofendido encontrava-se no logradouro mencionado, acompanhado de outros indivíduos, quando todos foram abordados pela guarnição policial, em razão de denúncia de suposto envolvimento com o tráfico de drogas. Durante a revista pessoal, o Cb PM Caio de Assis Borges teria desferido um chute na perna do ofendido, que já se encontrava em posição de busca. Nada de ilícito foi encontrado com o ofendido, motivo pelo qual, após a abordagem, todos foram liberados. Ciente da agressão sofrida por seu filho, a genitora da vítima, Sra. Juaneusa Gomes Chaves, registrou denúncia junto à Corregedoria da Polícia Militar. Ao relatar as características físicas do policial agressor – “baixinho, branquinho e gordinho” –, os demais integrantes da guarnição, e também o denunciado, reconheceram que tais descrições correspondiam a este último. O Cb PM Caio de Assis Borges foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 209 c/c o artigo 70, incisos ‘g” e “h”, todos do Código Penal Militar. O Ministério Público apresentou, com base no artigo 77, alínea “f”, do Código de Processo Penal Militar, as razões de convicção e a presunção de delinquência, alegando que a autoria e a materialidade estavam devidamente comprovadas. A materialidade seria demonstrada pelo exame pericial e pelas declarações da vítima, e a autoria pela descrição física fornecida pelo ofendido, coincidente com a fisionomia do acusado, reconhecida inclusive pelos demais integrantes da guarnição. Defendeu a aplicação do princípio in dubio pro societate e manifestou-se pelo recebimento da denúncia (Evento 27). O juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual rejeitou a denúncia, entendendo que estava ausente a justa causa para a ação penal. Destacou que o exame de corpo de delito foi realizado três dias após os fatos, não sendo possível demonstrar com segurança o nexo causal entre a lesão e a abordagem. Salientou que as testemunhas civis ouvidas afirmaram não ter presenciado agressão e que os policiais envolvidos negaram qualquer excesso. Observou, ainda, a ausência de reconhecimento formal do acusado pela vítima e a conclusão do relatório final do Inquérito Policial Militar (IPM) pela inexistência de ilegalidade (Evento 29). Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, sustentando que o lapso temporal para a realização do exame decorreu da ausência de encaminhamento pela Polícia Militar, como relatado pela genitora da vítima. Disse que a família buscou providência desde o dia dos fatos, e que a descrição física fornecida pela vítima, corroborada pelos policiais da guarnição, era suficiente para indicar a autoria. Alegou, ainda, que a ausência de reconhecimento formal não descaracteriza os indícios de autoria e que eventual reconhecimento poderia ser realizado em depoimento especial (Evento 35). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A defesa, em contrarrazões, requereu a manutenção da decisão de rejeição da denúncia. Sustentou que não há justa causa para a ação penal, uma vez que o exame de corpo de delito foi tardio e incapaz de comprovar o nexo causal; que as testemunhas civis não confirmaram qualquer agressão; que a descrição física apresentada pela vítima é vaga e insuficiente para individualizar a autoria; e que não houve reconhecimento formal. Salientou, ainda, que o relatório final do IPM, embora opinativo, reforçou a inexistência de justa causa (Evento 42). A Procuradoria de Justiça Militar, em parecer, opinou pelo provimento do recurso, defendendo que bastam indícios mínimos de autoria e materialidade para o recebimento da denúncia, entendendo que tais requisitos estavam presentes no caso concreto (Evento 10). É o relatório VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Em meu modesto entendimento, atuou com o costumeiro acerto o juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. O recebimento da denúncia, no processo penal militar, exige a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade, de modo a assegurar a existência de justa causa para a ação penal, conforme previsto nos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar. Esse juízo de delibação, embora não demande prova cabal, deve resguardar o acusado da instauração de processo penal temerário, em atenção ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e à vedação de acusações infundadas. No caso concreto, a materialidade delitiva encontra-se enfraquecida pela ausência de laudo indireto, uma vez que o exame de corpo delito foi realizado apenas de forma indireta, três dias após os fatos. Entendo que tal circunstância compromete a prova pericial, tornando impossível estabelecer um nexo seguro entre a lesão constatada e a abordagem policial narrada. Quanto à autoria, observa-se que não houve procedimento formal de reconhecimento pessoal. A imputação restringe-se a uma descrição física genérica, a qual não pode ser considerada suficiente para individualizar o suposto agressor. A narrativa da vítima, embora relevante, apresenta-se isolada, sem corroboração por outros elementos de prova. As testemunhas civis não presenciaram qualquer agressão, e os policiais que participaram da abordagem negaram a ocorrência do excesso. Além disso, a apuração administrativa/militar concluiu pela inexistência de excesso na conduta dos policiais envolvidos, o que reforça a insuficiência probatória. Embora o Ministério Público não esteja vinculado às conclusões administrativas, tais elementos devem ser ponderados no conjunto probatório, especialmente em relação à ausência de provas. A palavra da vítima, embora relevante em crimes praticados sem testemunhas, necessita de apoio em elemento de corroboração. No TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 presente caso, tais elementos não se verificam e a versão apresentada pelo ofendido não encontra respaldo em outras provas dos autos. A justa causa para a ação penal exige um suporte probatório mínimo, consistente em indícios de autoria e prova da materialidade que permitam a deflagração da persecução penal. A inexistência desse suporte configura hipótese de rejeição da denúncia, evitando que o simples ajuizamento da ação se converta em constrangimento indevido ao acusado. Dessa forma, ausentes os requisitos exigidos pela lei processual castrense, não se mostra juridicamente viável a reforma da decisão recorrida. Ante o exposto, voto pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, mantendo a rejeição da denúncia. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Eminentes desembargadores. Pedindo vênia ao desembargador relator, entendo que ao presente recurso deve ser dado provimento. Na linha do parecer da Procuradoria de Justiça Militar, penso que a decisão monocrática de primeiro grau que rejeitou a denúncia carece de reforma, porquanto os elementos informativos constantes no procedimento preliminar são suficientes para a deflagração da persecução penal militar, mediante o atendimento dos requisitos mínimos da justa causa. O não recebimento da denúncia nesta fase processual, quando há indícios que apontam para a ocorrência do crime e de sua autoria, configura um juízo prévio de mérito que invade indevidamente a competência do Juízo singular para a plena instrução e o julgamento da causa. Portanto ouso divergir do posicionamento adotado pelo relator, defendendo o provimento do recurso ministerial, para que seja determinada a instauração da ação penal perante a 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual. I. O contexto do juízo de admissibilidade processual e a exigência da justa causa O cerne da presente controvérsia reside na análise da denominada justa causa para o exercício da ação penal militar, consoante o disposto nos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A justa causa, como condição de procedibilidade, exige a demonstração, no momento da propositura da ação, da plausibilidade da imputação, materializada pela existência de indícios mínimos e coerentes de autoria e prova da materialidade delitiva. Esse juízo, contudo, é de mera delibação, um exame superficial da viabilidade da acusação, não se confundindo, em absoluto, com o juízo de certeza necessário para a prolação de um decreto condenatório. Pelo contrário, nesta fase inicial, a dúvida razoável quanto à inocência do acusado ou à suficiência da prova deve pender em favor do prosseguimento da ação, aplicando-se o milenar princípio do in dubio pro societate, o qual visa garantir que o Estado cumpra sua missão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 constitucional de apurar a verdade dos fatos e reprimir condutas criminosas. A decisão de rejeitar uma denúncia é medida reservada aos casos em que a peça acusatória se mostra manifestamente inepta, quando faltam pressupostos processuais ou condições da ação, ou, ainda, inequivocamente, quando se verifica a ausência de um lastro probatório mínimo apto a sustentar a acusação. Não se trata, pois, da exigência de uma prova exauriente e conclusiva, como a que se demandará ao final da instrução processual, mas apenas de elementos que confiram verossimilhança à narrativa ministerial. Evitar a instauração de um processo penal temerário é um imperativo, conforme bem ponderado pelo e. relator, mas impedir uma investigação judicial dos fatos, quando há indícios substanciais de ofensa à lei, equivale a uma prematura absolvição sem o devido processo legal. A abertura da instrução é o palco constitucionalmente adequado para que o contraditório e a ampla defesa sejam exercidos plenamente, momento em que o nexo causal, a culpabilidade e a tipicidade serão devidamente examinados com o rigor que o processo exige. II. A suficiência dos indícios de materialidade delitiva e a prova não exclusiva da perícia O argumento central para a rejeição da denúncia baseou-se na fragilidade da materialidade, decorrente do fato de o exame de corpo de delito ter sido realizado três dias após os fatos e, supostamente, ser incapaz de estabelecer com segurança o nexo causal entre a lesão constatada e a abordagem policial. É inegável que, no crime de lesão corporal, que deixa vestígios [art. 209 do Código Penal Militar (CPM)], o exame pericial é a via preferencial para a comprovação da materialidade, nos termos do artigo 314 do CPPM. No entanto o próprio diploma processual castrense não estabelece a prova pericial como única possível, admitindo a prova testemunhal, a documental e a de reconhecimento, especialmente quando o nexo causal pode ser inferido por outros meios. No caso vertente, embora o exame tenha sido tardio, ele atesta a existência da lesão corporal na perna da vítima. O lapso temporal de três dias entre o fato e o exame, conforme alegado pelo próprio Ministério Público em suas razões recursais, decorreu da ausência de encaminhamento imediato pela própria Polícia Militar, uma circunstância que não pode ser utilizada em desfavor da vítima e tampouco para anular por completo o valor informativo do laudo. A declaração da mãe da vítima, Sra. Juaneusa Gomes Chaves, no sentido de que buscou providências desde o dia dos fatos, reforça a tese de que a materialidade não pode ser automaticamente afastada pela postergação da perícia, devendo a questão ser aprofundada na fase instrutória. O que o juízo sentenciante considerou impossível – estabelecer o nexo seguro – é, na verdade, uma conclusão reservada à análise meritória, após a oitiva de todas as testemunhas, inclusive dos peritos, se necessário. Para fins de recebimento da denúncia, a coexistência de um relato primário coerente da vítima, corroborado pela existência objetiva da lesão atestada no exame pericial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 independentemente do lapso temporal, já configura o padrão mínimo de prova da materialidade exigido pela lei processual no limiar da ação penal. III. Os indícios robustos de autoria e a corroboração da palavra da vítima Da mesma forma, os indícios de autoria, que envolveriam o Cb PM Caio de Assis Borges, não podem ser considerados, neste momento processual inaugural, como vagos ou insuficientes. A rejeição da denúncia sob o fundamento de que a descrição física (baixinho, branquinho e gordinho) seria genérica e insuficiente para individualizar o suposto agressor do crime de lesão corporal praticada mediante abuso de poder contradiz o próprio relato contido nos autos e o resultado das investigações preliminares. O próprio relatório dos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) demonstra que, ao relatar as características físicas do policial agressor, os demais integrantes da guarnição, incluindo o denunciado, reconheceram que tais descrições correspondiam precisamente ao Cb PM Caio de Assis Borges. Essa corroboração, vinda dos próprios pares do agente militar, confere à descrição da vítima um valor probatório indiciário muito superior à mera alegação de vaguidade. A ausência de reconhecimento formal do acusado, também utilizada como fundamento para a rejeição, não é um óbice intransponível para o recebimento da denúncia, sendo pacífico o entendimento de que outros elementos probatórios podem suprir essa formalidade. O artigo 368 do CPPM, embora discipline o procedimento de reconhecimento de pessoa, deve ser interpretado em consonância com a busca pela verdade real. O fato de a vítima, menor e portador de transtornos mentais, não ter sido submetida ao procedimento de reconhecimento formal de imediato, ou de ter a sua genitora alegado dificuldade em promover esse ato, não invalida o indício de autoria construído a partir das declarações e da posterior confirmação da identidade física pelo círculo policial. Alegar que a narrativa da vítima se apresenta isolada desconsidera essa corroboração indireta, mas efetiva, por parte dos colegas da guarnição, os quais identificaram o policial correspondente à descrição feita. É imperioso ressaltar que a palavra da vítima em crimes cometidos por agentes públicos, notadamente aqueles praticados em abordagens policiais em que normalmente não há testemunhas civis independentes, adquire relevância fundamental, sob pena de se fomentar a impunidade em crimes que atentam contra a dignidade da pessoa humana. O fato de as testemunhas civis ouvidas terem afirmado não ter presenciado a agressão, ou de os policiais envolvidos a terem negado, cria uma típica controvérsia de fato que somente poderá ser resolvida sob o amparo da instrução probatória. O cotejo entre a versão da vítima, os indícios de autoria corroborados e a negativa de excesso por parte dos envolvidos configura uma dúvida processual, e é justamente nesse cenário de incerteza inicial que o in dubio pro societate deve prevalecer, permitindo que o Ministério Público demonstre, no decorrer da ação penal, a veracidade de sua tese acusatória. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 IV. A inaplicabilidade do relatório do IPM como fator determinante para o não recebimento da denúncia Embora o Relatório Final do IPM tenha concluído pela inexistência de ilegalidade na conduta do Cb PM Caio de Assis Borges, essa conclusão, por ser de natureza opinativa e administrativa, não vincula o Ministério Público, titular exclusivo da ação penal pública, nem o Poder Judiciário. A conclusão de um inquérito é meramente um elemento de informação, e não um atestado de inocência com força para impedir, por si só, a deflagração da ação penal. A avaliação administrativa, que busca geralmente apurar a transgressão disciplinar, possui um grau de exigência probatória distinto daquele exigido para a propositura da ação penal, que se satisfaz com os indícios. A existência de um relatório inconclusivo ou até mesmo negativo para a prática de crime ou transgressão não pode servir como baliza absoluta para o juízo de admissibilidade. O entendimento contrário significaria atribuir prerrogativa decisória ao órgão investigador em detrimento da independência funcional do Ministério Público e da inafastabilidade do controle jurisdicional. O que importa, para o recebimento da denúncia, é se, para além da conclusão administrativa, existem nos autos elementos que, em tese, configurem os crimes militares e que possam ser testados judicialmente. A versão da vítima, o exame pericial documentando a lesão e a descrição do autor, reconhecida pelos pares, são elementos suficientes para superar o parecer opinativo do IPM e justificar a necessidade da intervenção judicial. V. A prevalência do princípio in dubio pro societate na fase preliminar A rejeição sumária da denúncia, no presente caso, representa um obstáculo prematuro à efetiva prestação jurisdicional e à concretização da responsabilização em casos de violência envolvendo o uso da força por agentes estatais. O princípio da presunção de inocência, fundamental no Estado Democrático de Direito, é plenamente exercido durante a fase de instrução, mas não pode ser invocado para barrar a própria instauração do processo quando existem indícios coerentes. A análise aprofundada do nexo causal e da desproporcionalidade da ação militar é o objeto central do processo de conhecimento, e não um pré-requisito para o seu início. Ao sopesar a descrição física corroborada, o laudo pericial confirmando lesão, e a versão da vítima, contra a negativa dos acusados e a conclusão do IPM, percebe-se que a balança da prova pende para a necessidade de dilação probatória. Se há séria dúvida sobre a ocorrência ou não do delito, a Justiça Militar, cumprindo seu papel de guardiã da legalidade, deve permitir que o processo tramite em todas as suas fases. Somente após a colheita da prova em juízo, sob o manto do contraditório, é que haverá base segura para a emissão de um juízo definitivo quanto ao mérito da acusação, seja para a condenação, seja para a absolvição, caso os indícios não se confirmem. Qualquer conclusão diferente neste momento representa uma indevida análise de mérito na fase processual inadequada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VI. Dispositivo Diante de todo o exposto, e com a devida vênia ao eminente desembargador relator, voto no sentido de dar provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para reformar a decisão de primeira instância e determinar o recebimento da denúncia oferecida contra o Cb PM CAIO DE ASSIS BORGES. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de outubro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator